Tribunal: TJPA
Processo: 0816355-65.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0816355-65.2017.8.14.0301

APELANTE: ANA KARINA FERREIRA CARNEIRO

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO NCPC. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTÃO APRECIADA. OMISSÃO SANADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO INTEGRADA.

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil/, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, constata-se uma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração: a omissão.

III – Tendo sido reconhecido judicialmente o direito da requerente ao recebimento da gratificação de risco de vida, é devido também o pagamento dos valores retroativos, respeitando-se, todavia, a prescrição quinquenal.

IV- No que tange a condenação em honorários de sucumbência, em razão da reforma da sentença, necessário se faz a inversão do ônus sucumbencial, razão pela qual condeno a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado, a ser apurado em fase de liquidação.

V- Embargos de Declaração conhecido e provido. Omissões sanadas. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANA KARINA FERREIRA CARNEIRO
, em face do
V. Acórdão registrado no ID nº 8522013, de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (id. nº 8721389), a Embargante alega omissão no julgado no que tange aos honorários de sucumbência e ao pagamento dos valores retroativos.

Afirma que ajuizou ação declaratória c/c obrigação de fazer em face da Universidade do Estado do Pará - UEPA, contendo os seguintes pedidos: 1) reconhecimento do direito ao recebimento da gratificação de risco de vida; 2) pagamento dos valores retroativos, desde o ano de 2010; 3) pagamento de indenização por danos morais e; 4) condenação da requerida em honorários de sucumbência, porém, o juízo de 1º grau, ao analisar a demanda, julgou improcedentes os pedidos.

Assevera que ao interpor recurso de apelação, o acórdão de id. nº 8522013, analisou impecavelmente os pedido de número 1 e 3, no entanto, foi omisso quanto aos pedidos de número 2 e 4, a saber: pagamento dos valores retroativos e honorários de sucumbência.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, para que sejam sanadas as omissões apontadas e, por conseguinte, proferido julgamento em relação aos pedidos de honorários e pagamento dos valores retroativos.

O embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. nº 9449059.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, a embargante alega omissão no julgado quanto aos pedidos de condenação da requerida ao pagamento dos valores retroativos e em relação aos honorários de sucumbência.

Com razão a embargante.

Analisando os autos, constata-se que o acórdão ora embargado realmente foi omissão quanto a esses dois pontos, o que passo a analisar neste momento.

Quanto ao pedido de pagamento dos valores retroativos, extrai-se dos autos que a embargante solicitou o pagamento da gratificação de risco de vida por meio do processo administrativo nº 2010/183367, sendo que o parecer expedido pelo Núcleo Jurídico de Gestão de Pessoas da Secretaria Especial de Estado de Gestão (id nº 4030033 – Pág. 3/11), datado de 23.08.2012, se manifestou estar prejudicado o acolhimento do pagamento da gratificação, por entender que não restou comprovado de forma escorreita que a requerente trabalhava diretamente com a coleta de sangue para detectar o vírus HIV.

Em 08.10.2014, a embargante protocolou novo pedido, justificando o requerimento em razão do fato de que todas as técnicas que trabalhavam no mesmo campus e que exerciam a mesma função que ela já recebiam a referida gratificação de risco de vida, juntando a lista das servidoras que percebiam a vantagem (id. nº 4030034 – Pág. 1), porém, mais uma vez não obteve êxito em seu pleito, tendo que recorrer ao Judiciário.

Como já consignado no acórdão ora embargado,
“é
inquestionável que a servidora, ao exercer seu trabalho habitual de técnica de laboratório, com frequência entra em contato direto com pacientes com diversas patologias graves e contagiosas, o que demonstra a presença dos requisitos necessários ao recebimento da gratificação de risco de vida, nos termos do Regime Jurídico Único e da Lei Estadual nº 5.539/89, alterada pela Lei nº 5.773/93”
.

Dessa forma, tendo sido reconhecido judicialmente o direito da requerente ao recebimento da gratificação de risco de vida, é devido também o pagamento dos valores retroativos, porém deve-se respeitar o prazo prescricional quinquenal, a contar do ajuizamento da ação, posto que qualquer pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em 05 (cinco) anos, nos termos do art. 1º do Decreto Lei nº 20.910/32,
in verbis
:

Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação, contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram.

Com efeito, observa-se que a ação ordinária só fora ajuizada em 16.07.2017, sendo devido o pagamento referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, não havendo que se falar em pagamento desde o ano de 2010 (data do requerimento administrativo).

No que tange a condenação em honorários de sucumbência, em razão da reforma da sentença, necessário se faz a inversão do ônus sucumbencial, razão pela qual condeno a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado, a ser apurado em fase de liquidação, nos termos do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO

aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
Ana Karina Ferreira Carneiro
, para sanar as omissões apontadas e condenar a requerida ao pagamento dos valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal, bem como, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado, a ser apurado em fase de liquidação, o que passa a fazer parte integrante do acórdão de id. nº
8522013
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém,
20
de
junho
de 20
2
2.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 28/06/2022